Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRABALHO AUTÔNOMO NA FUNÇÃO DE PINTOR. FALTA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO HIERÁRQUICA COM EMPREGADOR.
1. O trabalho externo contribui de maneira relevante para o processo de reeducação e ressocialização, além de servir como mecanismo de aferição da disciplina e do senso de responsabilidade do apenado.
2. É imprescindível que o trabalho externo seja devidamente fiscalizado pelas partes envolvidas. Logo, é necessário o controle tanto do empregador quanto da administração penitenciária, no que concerne à observância das condições estabelecidas tanto em lei e no termo de compromisso direcionado ao reeducando.
3. No caso dos autos, em que a proposta de trabalho externo se refere a efetivo trabalho autônomo na função de pintor, a ausência de indicação prévia do local de trabalho, de horários e frequência da atividade, bem como ausente qualquer supervisão ou submissão imediata a um empregador, é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais, o que demonstra ser temerária a autorização de trabalho externo.
4. A mera utilização de monitoração eletrônica não é suficiente para comprovar de forma satisfatória as exigências legais para a autorização do trabalho externo, as quais visam influir no apenado senso de disciplina, autodeterminação e responsabilidade, a fim de possibilitar a sua ressocialização e reintegração na sociedade.
5. Recurso não provido.